Tribunal: TJDFT
Processo: 0700830-83.2019.8.07.0002
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0700830-83.2019.8.07.0002 APELANTE: ESPÓLIO DE OLDEMAR BORGES DE MATOS REPRESENTANTE LEGAL: ELAINE JANIQUES DE MATOS APELADO: SIN DOS TRA EM E DE T T DE P U I E E T E DE T CARGAS DF, ALESSANDRA CAMARANO MARTINS, EDMILSON ANTONIO RIBEIRO D E S P A C H O Ao Embargado para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator